Tribunal: TJBA
Processo: 8017548-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017548-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANUEL CLAUDIO BATISTA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, IURI COELHO REINEL, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, IURI COELHO REINEL, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, firmada entre consumidor e instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a ausência de dialeticidade recursal por parte do autor; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, com a possibilidade de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iv) declarar abusividade de cobrança de TAc e de comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa de 2%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A dialeticidade recursal resta atendida quando, das razões do recurso, é possível extrair os fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, ainda que de forma implícita ou genérica.

3.2. A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

3.3. O princípio do
pacta sunt servanda
admite relativização quando constatada a abusividade de cláusulas contratuais, nos termos dos arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

3.4. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem excessiva ao consumidor, conforme fixado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

3.5. Demonstrada a discrepância entre a taxa pactuada (34,45% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (25,95% a.a.), configura-se abusividade da cláusula, impondo-se a limitação aos índices médios.

3.6. A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) não se verifica no contrato analisado, inexistindo interesse de agir quanto a tal pedido.

3.7. A cobrança de tarifa de cadastro, por sua vez, é válida quando prevista em contrato firmado após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007 e desde que cobrada no início do relacionamento, conforme entendimento do STJ (Tema 620 e Súmula 566).

3.8. Inexistente a previsão contratual de comissão de permanência cumulada com multa e juros de mora, não há cláusula abusiva nesse aspecto.

3.9. Comprovada a cobrança de valores indevidos em razão da abusividade dos juros, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência do STJ (EREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida a partir da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo possível a sua limitação judicial quando constatada desvantagem excessiva ao consumidor.

ii) A repetição do indébito em dobro é devida nas hipóteses de cobrança indevida fundada em cláusula contratual abusiva, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor. Tema 929, STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CPC/2015, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009;

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021;

STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022;

STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.06.2013, DJe 13.11.2013;

TJ-BA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023;

TJ-BA, Apelação Cível 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017548-44.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MANUEL CLAUDIO BATISTA DE JESUS e outros e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA